Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Processo : 0707148-86.2023.8.07.0020 DESPACHO Ante a petição e juntada de documentos novos pela parte apelada (id. 52883285), à parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator